Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800755-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SOTREQ S/A

AGRAVADO: SUYANE DE SOUZA FELIPE, SOUZA MAR COMERCIO DE MATERIAIS MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 0800755-24.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SOTREQ S/A

ADVOGADO: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADO: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA

AGRAVADO: SOUZA MR COMÉRCIO DE MATERIAIS MARITIMOS LTDA

ADVOGADA: SUYANE DE SOUZA FELIPE

AGRAVADA: SUYANE DE SOUZA FELIPE

ADVOGADA: SUYANE DE SOUZA FELIPE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por SOTREQ S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando a executada ao pagamento de R$ 851.688,74 em favor da advogada Suyane Felipe, bem como esta ao pagamento de R$ 41.389,22 a título de honorários sobre excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação prévia das partes sobre os cálculos elaborados pelo juízo afronta o contraditório e a ampla defesa; e (ii) definir se é necessária a realização de perícia contábil para a apuração precisa do quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.026 do CPC determina que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, salvo se forem manifestamente intempestivos, não sendo esse o caso dos autos.

4.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido, visto que tempestivo e adequado à hipótese.

5.

O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, limita-se à análise da correção da decisão agravada, sendo vedado ao órgão revisor inovar quanto a matérias não decididas pelo juízo a quo.

6.

A decisão impugnada foi proferida com base em cálculos judiciais elaborados de ofício, sem prévia ciência ou manifestação das partes, configurando violação ao contraditório substancial e ao princípio da não surpresa (CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º e 10).

7.

Em razão da complexidade do caso e da expressividade dos valores discutidos, é imprescindível a realização de perícia contábil oficial e imparcial, sob o crivo do contraditório, para garantir julgamento justo e seguro.

8.

A ausência dessa diligência torna a decisão nula, impondo sua cassação e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que fixa valores com base em cálculos elaborados de ofício, sem prévia intimação das partes, viola o contraditório e o princípio da não surpresa, sendo nula.

2.

Em casos que envolvem elevada complexidade e divergência nos valores apurados, é indispensável a realização de perícia contábil oficial, sob o contraditório, para garantir julgamento justo e seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, § 2º, 370 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.972.569/SE, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15.09.2022; TJSP, AI nº 2054443-27.2024.8.26.0000, rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 09.04.2024; TJMG, AI nº 1.0000.22.052776-6/001, rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 06.07.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800755-24.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SOTREQ S/A

ADVOGADO: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADO: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA

AGRAVADO: SOUZA MR COMÉRCIO DE MATERIAIS MARITIMOS LTDA

ADVOGADA: SUYANE DE SOUZA FELIPE

AGRAVADA: SUYANE DE SOUZA FELIPE

ADVOGADA: SUYANE DE SOUZA FELIPE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SOTREQ S/A
interpõe agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (PJe ID nº 38.251.209), condenou:

“... A EXECUTADA SOTREQ ao pagamento de R$-851.688,74, em favor da advogada Suyane Felipe, salientando que já acrescido o valor devido a título de honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença; e,

... A ADVOGADA SUYANE FELIPE ao pagamento de 10% a título de honorários advocatícios, a ser calculado sobre o excesso de execução pleiteado (R$-413.892,22[5]), equivalente a R$-41.389,22”.

Sustenta a parte agravante que a decisão, proferida sem prévia oitiva das partes, foi embasada em cálculos elaborados unilateralmente pela magistrada, violando os princípios do contraditório substancial, da não-surpresa (CPC, arts. 7º, 9º e 10), da imparcialidade judicial e do livre convencimento motivado (arts. 156, 369, 371 e 375 do CPC).

A agravante alega que os cálculos apresentam erros técnicos e contrariam a coisa julgada, ao aplicar, por exemplo, percentual de honorários de 20% sobre a condenação, quando o título executivo fixou 10%, e ao considerar valor de danos morais superior ao fixado em R$ 150.000,00.

Afirma, ainda, que a exequente inicialmente concordou integralmente com os cálculos e pagamento realizados, assumindo comportamento contraditório ao impugná-los posteriormente.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar bloqueio indevido de ativos e, no mérito, a anulação da decisão agravada por nulidades processuais e vícios materiais nos cálculos que desrespeitam os limites da sentença exequenda.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade e que deferi o pedido de liminar, no sentido de determinar

A parte agravada, Suyane de Souza Felipe, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, requerendo, preliminarmente, a retificação do polo passivo e o não conhecimento do recurso por intempestividade.

Sustenta que o prazo para interposição do agravo iniciou-se em 07/10/2022, sendo ultrapassado, uma vez que o recurso só foi protocolado em 27/01/2023.

Argumenta que os embargos de declaração opostos não interromperam o prazo recursal, por não preencherem os requisitos do art. 1.022 do CPC, tendo sido corretamente rejeitados pelo Juízo
a quo
.

No mérito, defende a legalidade da decisão agravada, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios no percentual total de 20%, decorrentes de duas decisões distintas, as quais transitaram em julgado.

Rechaça a alegação de violação ao princípio da não-surpresa, citando precedentes do STJ que condicionam a nulidade à demonstração de prejuízo, inexistente no caso.

Alega, ainda, litigância de má-fé por parte da agravante, ao deduzir pretensões contrárias à coisa julgada e alterar a verdade dos fatos, requerendo a aplicação das penalidades previstas nos arts. 80, 81 e 774 do CPC.

Ao final, requer a rejeição do recurso e a revogação do efeito suspensivo concedido, com condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800755-24.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SOTREQ S/A

ADVOGADO: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADO: ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA

AGRAVADO: SOUZA MR COMÉRCIO DE MATERIAIS MARITIMOS LTDA

ADVOGADA: SUYANE DE SOUZA FELIPE

AGRAVADA: SUYANE DE SOUZA FELIPE

ADVOGADA: SUYANE DE SOUZA FELIPE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que o recurso é intempestivo, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos em primeiro grau foram rejeitados, de forma que não houve interrupção do prazo.

Razão não lhe assiste.

O artigo 1.026,
caput
, do Código de Processo Civil, expressamente define que:
"os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso".
A lei não faz distinção entre ser o recurso conhecido ou não, acolhido ou rejeitado para que interrompa o prazo recursal.

Por sua vez, a Corte Superior tem entendimento cristalizado no sentido de que apenas os embargos de declaração não conhecido por manifesta intempestividade é que não provocam a interrupção do prazo recursal. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Nos termos da jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, ‘os Embargos de Declaração intempestivos não interrompem ou suspendem a fluência do prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente’ (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 66.718/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022). III. No caso, contra o acórdão que negou provimento ao apelo da parte agravante, foram opostos Embargos de Declaração, em23/11/2020, os quais restaram conhecidos e rejeitados, por acórdão publicado em 10/02/2021. Em seguida, em 22/02/2021, o agravante opôs novos Embargos de Declaração, que, entretanto, não foram conhecidos, em razão de sua intempestividade. O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 25/05/2021, terça-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis. IV. Agravo interno improvido”.
( AgInt no REsp n. 1.972.569/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Assim, visto que a decisão que rejeitou os embargos foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do CNJ do dia 01/12/2022, tendo o sistema registrado ciência da parte em 05/12/2022, iniciando-se o prazo de 15 dias úteis em 06/12/2022 (terça-feira), não há se falar em intempestividade, já que este agravo foi interposto da data de 27/01/2023, 04 (quatro) dias antes de encerrado o período recursal (31/01/2023).

Isso posto,
afasto a preliminar arguida em contrarrazões.

Cumpridos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do agravo de instrumento.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 77.877.548):

“
VISTOS.

CHAMO A ORDEM:
ADOTE A UPJ as providências necessárias para a alteração do polo ativo da lide, devendo constar na condição de EXEQUENTE, Suyane Felipe (OAB/PA 9023), observadas as cautelas de praxe e em tudo certificado nos autos.

Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por SOUZAMAR - SOUZA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA e SUYANE DE SOUZA FELIPE em face de SOTREQ S/A, visando a execução da sentença.

Inobstante a apresentação de impugnação ao cumprimento, a Executada depositou, de pronto, o valor que entendia correto, qual seja, R$-3.502.721,59 (sendo que, R$-318.420,14 corresponderiam a honorários advocatícios), vide id. Num. 38251209 – Pág. 1/6.

Antes da apreciação das manifestações apresentadas,
foi determinada a expedição de alvará em favor das partes, conforme decisão proferida por este Juízo (vide id. Num. 56006089 - Pág. 1 e Num. 56006090 - Pág. 1),
tendo em vista tratar-se de verba incontroversa
.

Autos conclusos. PASSO A DECIDIR.

Da leitura dos autos, constata-se que o feito versa sobre 02 (duas) execuções de natureza distinta:
a principal, atinente ao valor devido em favor da empresa Souzamar
; e, a secundária, decorrente da condenação em honorários advocatícios, movida por Suyane Felipe.

QUANTO A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DEVIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE SOUZAMAR - SOUZA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.

Tem-se que a empresa Souzamar
concordou
com o valor depositado para satisfação do débito principal, conforme se infere da assinatura constante na petição de id. Num. 38251338 - Pág. 7, emitindo aceite incontroverso e viabilizando a imediata extinção da obrigação.

Neste contexto, o artigo 200, caput, CPC dispõe: Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Desta forma, considerando a manifestação expressa da parte exequente quanto à concordância, no tocante aos valores depositados em Juízo, ainda que não correspondentes à integralidade do débito, entendo que a hipótese se adequa à satisfação da obrigação, ainda que por meio diverso.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 924, inc. III
[1]
do CPC, considerando que houve o inequívoco aceite do exequente, SOUZAMAR SOUZA SERVICOS MARITIMOS, quanto à obrigação principal.

Frise-se que não há o que se falar na expedição de alvará, considerando que já liberada a integralidade da quantia devida em favor da parte pessoa jurídica
.

QUANTO A OBRIGAÇÃO SECUNDÁRIA DEVIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE SUYANE FELIPE

De pronto, cabível esclarecer a natureza DISTINTA e AUTÔNOMA das execuções, sendo tal raciocínio extraído da leitura da Súmula Vinculante 47
[2]
, a qual, em atenção ao disposto no art. 23 e 24 do Estatuto da OAB, inclusive, atribuiu
natureza alimentar
à referida verba, destacando-a, portanto, do valor principal objeto de execução.

Desta forma, inobstante tenha havido à extinção do feito no tocante ao cumprimento da obrigação principal,
NECESSÁRIO O PROSSEGUIMENTO DA LIDE QUANTO À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
pleiteados pela patrona Suyane Felipe, tendo em vista que não concordou com os valores depositados em seu favor.

Para tanto, faz-se necessário que se alcance o montante principal que seria devido a título de condenação, para se obter o valor correspondente ao
20% sobre o valor da condenação, fixados a título de honorários
.

Esclareça-se que os cálculos ora realizados foram todos embasados nas decisões proferida em sede de 1º grau, liquidação de sentença e em grau recursal, cumprindo salientar que, inclusive, as partes não ‘discordam’ quanto aos valores principais (dano moral e material), mas, apenas, sobre as atualizações/juros e demais condenações.

Frise-se, ainda, que para que este Juízo verifique se o valor depositado em Juízo foi correto ou não, necessária a atualização tão somente até a data da decisão de início da fase de cumprimento (26/10/2018 – id. Num. 38251207 - Pág. 4), marco temporal em que a parte ré foi intimada para efetuar o pagamento, abrindo-se o prazo legal.

QUANTO AO DANO MATERIAL FIXADO EM R$-526.044,83
: devidamente corrigido através do INPC, com juros de mora de 1% (pro rate die), a contar de 21/06/2007 (vide id. Num. 38250822 - Pág. 2/3) e atualizada até 26/10/2018, devido o montante de
R$-2.399.526,44
, conforme cálculo anexo, parte integrante desta decisão.

QUANTO AO DANO MORAL FIXADO EM R$-150.000,00:
necessária a realização de 03 (três) cálculos distintos, considerando que três foram os marcos temporais fixados pelo Juízo, aquando da decisão id. Num. 38250822 - Pág. 2/3, a saber:

· Juros - 0,5% ao mês - 04/04/1995 à 10/01/2003: R$-70.950,00 (JUROS)

· Juros - 1,0% ao mês - 10/01/2003 à 10/12/2010: R$-144.550,00 (JUROS)

· Juros + Correção - 10/12/2010 à 26/10/2018: R$-150.000,00 + R$-70.950,00 (JUROS) + R$-144.550,00 (JUROS) + R$ 554.699,22 (JUROS E CORREÇÃO)

Desta forma, tem-se que o valor devido a título de dano moral, equivale a
R$-1.133.082,93
, conforme cálculo anexo, parte integrante desta decisão.

QUANTO AO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS
, constata-se que é devida tão somente a correção monetária sobre a quantia despendida pela parte autora, não havendo o que se falar na inclusão de juros sobre a respectiva quantia, diferentemente do alegado pela exequente. Neste contexto, devida a restituição equivalente a
R$-3.013,30
, conforme cálculo anexo, parte integrante desta decisão.

No tocante ao valor da
MULTA DO ART. 538, CPC/73,
a decisão proferida pelo des. Ricardo Nunes, proferida em 03/12/2012, foi bastante clara, a saber:

Pelo exposto, verificando que a matéria já restou regularmente decidida, entendo que nova apreciação não pode ser objeto dos Embargos de Declaração e, estando convencido que os mesmos são meramente protelatórios, os rejeito e
aplico a multa de 1% sobre o valor da causa.
(grifou-se)

Desta forma, não há o que se falar em eventual equiparação da quantia ao proveito econômico obtido pela parte, tendo em vista que foi expressa a decisão proferida pelo E. TJPA, em face da qual, repise-se, não oposto qualquer recurso, salientando-se que, não há o que se falar juros de mora, ante a natureza da condenação.

Desta forma, considerando que atribuído à causa o valor de R$-10.000,00, o valor devido corresponde a
R$-140,67
, conforme cálculo anexo, parte integrante desta decisão, o qual, inclusive, foi devidamente atualizado por este Juízo.

Desta forma, tem-se que seria devido o valor de
R$-3.535.763,34, A TÍTULO DE PRINCIPAL
(cálculo aritmético realizado através da somatória do dano material; dano moral; custas e multa do art. 538, CPC/73); ao qual, deverá ser acrescido/somado
20% A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CORRESPONDENTE A R$-707.152,66
.

Portanto, aquando da intimação da parte ré para depósito do valor devido, a quantia atualizada, frise-se em 26/10/2018, equivalia ao valor total de
R$-4.242.916,00, superior, portanto, ao depósito realizado em Juízo.

CONSIDERANDO QUE HOUVE A EXTINÇÃO PARCIAL DA LIDE, PASSO A APRECIAR O EXCESSO DE EXECUÇÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.

Efetuado o cálculo do montante integral para saber qual seria o percentual correspondente aos 20% de honorários, tem-se que tanto a exequente Suyane Felipe pleiteou valor maior que o devido; quanto a executada fez um depósito a menor.

Isto porque, sendo devido R$-707.152,66 referente aos honorários; a exequente pleiteou valores em excesso, correspondente a R$-1.121.044,88; ao passo que a executada efetuou o depósito a menor, equivalente apenas a R$-318.420,14.

Desta forma, considerando que a parte executada SOTREQ efetuou o depósito, ainda que a advogada já tenha recebido parte da verba,
existe quantia sobressalente a ser paga a título de honorários advocatícios
, para fins de satisfação da obrigação.

Neste contexto, considerando que houve apenas o pagamento PARCIAL da dívida, aquando do depósito em Juízo, fazia-se necessária a complementação da quantia, no valor de
R$-388.732,52
[3]
.

Assim,

considerando que houve o pagamento parcial do débito no prazo legal, cabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º do CPC
[4]
,
tão somente sobre a diferença entre o valor devido e o valor depositado em Juízo
, tendo em vista que parte da obrigação foi satisfeita.

Desta forma, quanto ao acréscimo de 10% a título de multa e 10% a título de honorários advocatícios, pelo pagamento fora do prazo, tem-se que devido o valor de
R$-851.688,74
, já devidamente corrigido e atualizado, conforme cálculo anexo, parte integrante desta decisão.

Frise-se que tal quantia já corresponde ao valor AINDA devido em favor da advogada, já tendo em Juízo descontado o valor previamente recebido por meio de alvará judicial.

Em contrapartida, tem-se que houve
EXCESSO DE EXECUÇÃO
quanto aos valores pleiteados pela patrona Suyane Felipe, tendo em vista que executada a quantia de R$-1.121.044,88 a título de honorários advocatícios, quando, na verdade, seria devido apenas R$-707.152,66, conforme alhures fundamentado.

Desta forma, considerando que as partes são vencidas e vencedoras,
ACOLHO
PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (id. Num. 38251209), razão pela qual, com base no art. 85, §2º do CPC:

a) CONDENO A EXECUTADA SOTREQ ao pagamento de
R$-851.688,74
, em favor da advogada Suyane Felipe, salientando que já acrescido o valor devido a título de honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença; e,

b) CONDENO A ADVOGADA SUYANE FELIPE ao pagamento de 10% a título de honorários advocatícios, a ser calculado sobre o excesso de execução pleiteado (R$-413.892,22
[5]
), equivalente a
R$-41.389,22
.

Neste contexto, considerando que as partes são reciprocamente credoras e devedoras entre si, INTIME-SE ambos para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia remanescente de
R$-851.688,74
em favor da exequente e
R$-41.389,22
em favor da executada, a título de honorários advocatícios, sob pena de IMEDIATO BLOQUEIO VIA SISBAJUD.

Vencido o prazo oportunizados aos executados para complementação das quantias exequendas e cumpridas as determinações retro, certifique-se o ocorrido e retornem os autos conclusos para apreciação”.

Pois bem.

Da análise do processo de referência, constata-se que as partes não foram intimadas acerca dos cálculos elaborados pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, tenho que resta incabível a decisão como posta antes de oportunizar às partes se manifestarem quanto aos cálculos, em especial porque os valores restaram-se exorbitantemente controversos.

Consoante preconiza a norma inserta no art. 5º, LV, da Constituição da República de 1988, estão assegurados a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, os direitos ao contraditório e à ampla defesa, devendo tais princípios ser respeitados, sob pena de nulidade do julgamento.

Cabe, portanto, ao julgador, como dirigente do processo e prestador da tutela jurisdicional, a análise do conjunto argumentativo e da realidade concreta do feito, para medição equilibrada da pertinência das provas, a fim de que possa, com segurança e razoabilidade, autorizar e/ou determinar a produção daquelas que julgar imprescindíveis à demonstração da veracidade dos argumentos das partes, assegurando os direitos constitucionalmente previstos.

Destarte, salvo melhor juízo, diante da necessidade da busca pela verdade real e, por conseguinte, de um julgamento mais justo e seguro desta demanda, a conclusão a que me permito chegar, na hipótese específica sob análise, excepcionalmente, é a de que a sentença deve ser cassada, a fim de que seja realizada perícia contábil oficial e isenta nos autos, sob o crivo do contraditório, por profissional de confiança do juízo.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas, a ele competindo valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz deferir e/ou determinar a realização daquelas que se apresentarem indispensáveis, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Acerca da matéria, veja-se a doutrina de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito."
(Conferir em Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese, ressalvado o entendimento esposado pelo d. Juízo da causa e diante das peculiaridades do caso em estudo, que envolve quantia significativa, bem como inúmeros pagamentos já efetivados, não há como descartar a imprescindibilidade da designação de perícia contábil, justamente para que seja apurado se os pagamentos realizados pela Sotreq S.A. realmente condizem com o valor do
quantum
efetivamente devido ou, ainda, se há saldo remanescente em favor da SOUZAMAR - SOUZA SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA e SUYANE DE SOUZA FELIPE.

Nesse contexto, cogente a necessidade de estudo contábil diante da complexidade do caso e da expressividade dos valores em discussão, pendendo os autos de retificação ou ratificação dos cálculos a ser realizado pelo Sr. Perito Contábil, com vistas a aclarar os pontos controvertidos e apuração quanto à existência de excesso ou insuficiência de execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que reconsiderou a determinação para realização de perícia contábil e fixou o valor do débito remanescente em R$ 6.584.708,39 – REFORMA DO DECISUM – Imprescindível a realização de perícia contábil como medida "ad cautelam", diante da complexidade e peculiaridades do caso dos autos, que envolve quantia significativa, bem como inúmeros pagamentos já efetivados através de anteriores precatórios – Impossibilidade de reconhecimento imediato de insuficiência ou excesso de execução - Necessidade de realização de novo cálculo por profissional de confiança do Juízo – Decisão reformada - Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação”.
(TJ-SP 2054443-27 .2024.8.26.0000 Cubatão, Relator.: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 09/04/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2024).

Destarte, salvo melhor juízo, diante da necessidade da busca pela verdade real e, por conseguinte, de um julgamento mais justo e seguro desta demanda, a conclusão a que me permito chegar, na hipótese específica sob análise, excepcionalmente, é a de que a decisão deve ser cassada, a fim de que seja realizada perícia contábil oficial e isenta nos autos, sob o crivo do contraditório, por profissional de confiança do juízo.

Confira-se, no pertinente, a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL - NULIDADE - FALTA DE PROVA INDISPENSÁVEL AO JULGAMENTO JUSTO E SEGURO DA LIDE - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. - O julgador é o destinatário da prova, devendo ele determinar a produção de provas indispensáveis à formação do seu convencimento e, por conseguinte, ao julgamento justo e seguro da demanda. - A perícia é sempre necessária quando a prova do fato controvertido depender de conhecimento técnico, não podendo o Magistrado, que não detém conhecimentos contábeis, afirmar qual taxa de juros foi efetivamente cobrada pela parte exequente tão-somente pelos documentos juntados aos autos. - Tendo em vista a necessidade de apuração da veracidade dos fatos, deve ser cassada a decisão agravada, a fim de que seja realizada prova indispensável ao julgamento da impugnação."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.22.052776-6/001, Relator Desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/07/2022, DJe de 07/07/2022).

Assim, no caso, como já dito, a prova pericial se mostra imprescindível para que se possa proferir uma decisão justa e segura para a composição da lide.

Com esses fundamentos, tenho que a decisão agravada padece de nulidade, devendo ser produzida a prova pericial.

Por todo o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para,

acolhendo a preliminar de nulidade da decisão agravada, cassá-la em virtude de não haver nos autos prova indispensável para a justa e segura solução da lide.

Determino ao Juízo de origem a realização de prova pericial contábil, com prolação, ao final, de nova decisão, como se entender de direito.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025